Tribunal: TJDFT
Processo: 0719247-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Nos termos do artigo 3o, §3o e artigo 139, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, o Magistrado tem o dever de estimular a conciliação, promovendo, a qualquer tempo, a tentativa de autocomposição das partes. Ademais, por se tratar de litígio eminentemente patrimonial e com base no princípio da cooperação, torna-se prudente avaliar a possibilidade de composição amigável da lide. Dessa forma, por vislumbrar a possibilidade de acordo entre os litigantes em razão da matéria, concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias úteis para se manifestarem sobre a possibilidade de resolução consensual, seja extrajudicialmente, seja por intermédio de conciliação/mediação promovida por órgão do Poder. No caso de formatação de acordo, proceda-se sua apresentação para a homologação, orientando-se as partes que o transcurso em branco do referido prazo equivale ao desinteresse ou à negativa de acordo. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.